Tribunal: TJMT
Processo: 1019177-86.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1019177-86.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: RAYTIBY NATALIE CORDEIRO DA SILVA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por RAYTIBY NATALIE CORDEIRO DA SILVA em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação no concurso público para o qual foi aprovada (Edital no 01/2017).
Afirma que se inscreveu no concurso público para provimento de cargos da Professora de Educação Básica – Licenciatura Plena em Pedagogia - Município de Rondonópolis, restando classificada na 49a (quadragésima nona) colocação, sendo previstas 36 (trinta e seis) vagas.
Alude, em síntese, que existem 13 professores contratados de forma precária, sendo certo que serão nomeados outros 32 neste ano de 2.020, havendo vagas para professores em várias escolas estaduais.
Destaca que a contratação de novos professores deu-se por abertura de turmas e aulas residuais, conforme depreende-se dos contratos firmados, sendo firmados contratos desde o início do ano, o que transforma a expectativa de direito da Impetrante em direito subjetivo à nomeação e posse, autorizando a impetração do writ.
Aponta que foram contratados 32 professores para 2.020, sendo que uma das vagas deveria ser da Impetrante, aduzindo que 15 vagas são destinadas para a cidade de Pontes e Lacerda, 07 para Jauru e 01 para Comodoro.
Demonstra a violação ao art. 37 da Carta Magna, razão pela qual requer a concessão da liminar, ante a existência de fumus boni iuris e do periculum in mora, a fim de que seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de convocar pessoas aprovadas em processos seletivos e nomeie emposse a Impetrante no cargo de Professor de Educação Básica, com lotação para o Município de Pontes e Lacerda para que, ao final, sejam os Impetrados compelidos a retificar a lista final do concurso.
É o relato do necessário.
Considerando a inconsistência entre o pedido e as razões apresentadas na inicial da presente Ação Mandamental, determino que o causídico promova a emenda a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, ex vi art. 10 do CPC.
Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora